Tribunal: TJES
Processo: 5017898-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INEXISTÊNCIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que recebeu aditamento da denúncia nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 5000900-63.2024.8.08.0031, ampliando a capitulação jurídica inicialmente imputada aos pacientes, com inclusão de qualificadora no crime de homicídio e majoração no crime de fraude processual, bem como indeferiu o pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento do aditamento da denúncia, antes da sentença penal, estaria acobertado pela preclusão consumativa, configurando violação à segurança jurídica e reformatio in pejus indireta; e (ii) estabelecer se a pretensão defensiva de suspensão da audiência de instrução e julgamento subsiste após a sua efetiva realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização da audiência de instrução e julgamento na data designada, com a presença dos réus e de seus defensores, torna prejudicada a pretensão liminar de adiamento do ato processual.

4. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal para discutir eventual nulidade decorrente do recebimento do aditamento da denúncia, quando ausente relação direta com o direito de locomoção.

5. O aditamento da denúncia é juridicamente admissível até a prolação da sentença penal, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, inexistindo preclusão consumativa quando realizado antes do encerramento da fase instrutória.

6. A alteração da capitulação jurídica, sem modificação dos fatos imputados, não viola a segurança jurídica, nem configura reformatio in pejus indireta, uma vez que a defesa se exerce em relação aos fatos narrados.

7. Foi assegurado à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade para manifestação sobre o aditamento e para o arrolamento de novas testemunhas.

8. Inexistente constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar o recebimento de aditamento da denúncia quando ausente reflexo direto no direito de locomoção.

2. O aditamento da denúncia é admissível até a prolação da sentença penal, inexistindo preclusão consumativa quando realizado antes do encerramento da instrução.

3. A modificação da capitulação jurídica, sem alteração dos fatos imputados e com garantia do contraditório, não configura violação à segurança jurídica nem reformatio in pejus indireta.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 384. Código Penal, arts. 121, § 2º, IV; 347, parágrafo único; 69, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 152.282/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017898-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLYSON AUGUSTO DE MIRANDA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INEXISTÊNCIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que recebeu aditamento da denúncia nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 5000900-63.2024.8.08.0031, ampliando a capitulação jurídica inicialmente imputada aos pacientes, com inclusão de qualificadora no crime de homicídio e majoração no crime de fraude processual, bem como indeferiu o pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento do aditamento da denúncia, antes da sentença penal, estaria acobertado pela preclusão consumativa, configurando violação à segurança jurídica e reformatio in pejus indireta; e (ii) estabelecer se a pretensão defensiva de suspensão da audiência de instrução e julgamento subsiste após a sua efetiva realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização da audiência de instrução e julgamento na data designada, com a presença dos réus e de seus defensores, torna prejudicada a pretensão liminar de adiamento do ato processual.

4. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal para discutir eventual nulidade decorrente do recebimento do aditamento da denúncia, quando ausente relação direta com o direito de locomoção.

5. O aditamento da denúncia é juridicamente admissível até a prolação da sentença penal, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, inexistindo preclusão consumativa quando realizado antes do encerramento da fase instrutória.

6. A alteração da capitulação jurídica, sem modificação dos fatos imputados, não viola a segurança jurídica, nem configura reformatio in pejus indireta, uma vez que a defesa se exerce em relação aos fatos narrados.

7. Foi assegurado à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade para manifestação sobre o aditamento e para o arrolamento de novas testemunhas.

8. Inexistente constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar o recebimento de aditamento da denúncia quando ausente reflexo direto no direito de locomoção.

2. O aditamento da denúncia é admissível até a prolação da sentença penal, inexistindo preclusão consumativa quando realizado antes do encerramento da instrução.

3. A modificação da capitulação jurídica, sem alteração dos fatos imputados e com garantia do contraditório, não configura violação à segurança jurídica nem reformatio in pejus indireta.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 384. Código Penal, arts. 121, § 2º, IV; 347, parágrafo único; 69, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 152.282/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALLYSON AUGUSTO DE MIRANDA
e
BRUNO COSTA OLIVEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES, nos autos do processo originário n. 5000900-63.2024.8.08.0031, que recebeu o aditamento da peça acusatória.

Os impetrantes sustentam que o aditamento da denúncia está acobertado pela preclusão consumativa, violando a segurança jurídica e importando em comportamento contraditório da acusação.

Consignam, ainda, a impossibilidade de aplicação da prática de mutatio libelli para o recebimento do aditamento da peça acusatória, sob pena de incorrer em reformatio in pejus indireta.

Pugnam, liminarmente, pela suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 22/10/205, “a fim de que seja garantida a segurança jurídica e o pleno exercício do direito de defesa, até o julgamento definitivo deste writ.”

No mérito, objetivam que seja “anulada a decisão que recebeu o aditamento à denúncia, sem qualquer fato novo ou prova nova, uma vez que foi baseada em uma reinterpretação, sendo, portanto, totalmente ilegal a decisão; por conseguinte, que seja mantida a imputação nos exatos termos em que a denúncia foi recebida, determinando-se o prosseguimento do feito com base na acusação de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal) e fraude processual (art.347, caput, do Código Penal).”

Decisão proferida Id. 16620714, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17952876.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando “pelo NÃO CONHECIMENTO da impetração e, não sendo este o entendimento (...), seja DENAGADA a ordem.”

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALLYSON AUGUSTO DE MIRANDA
e
BRUNO COSTA OLIVEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES, nos autos do processo originário n. 5000900-63.2024.8.08.0031, que recebeu o aditamento da peça acusatória.

Os impetrantes sustentam que o aditamento da denúncia está acobertado pela preclusão consumativa, violando a segurança jurídica e importando em comportamento contraditório da acusação.

Consignam, ainda, a impossibilidade de aplicação da prática de mutatio libelli para o recebimento do aditamento da peça acusatória, sob pena de incorrer em reformatio in pejus indireta.

Pugnam, liminarmente, pela suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 22/10/205, “a fim de que seja garantida a segurança jurídica e o pleno exercício do direito de defesa, até o julgamento definitivo deste writ.”

No mérito, objetivam que seja “anulada a decisão que recebeu o aditamento à denúncia, sem qualquer fato novo ou prova nova, uma vez que foi baseada em uma reinterpretação, sendo, portanto, totalmente ilegal a decisão; por conseguinte, que seja mantida a imputação nos exatos termos em que a denúncia foi recebida, determinando-se o prosseguimento do feito com base na acusação de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal) e fraude processual (art.347, caput, do Código Penal).”

Decisão proferida Id. 16620714, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17952876.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando “pelo NÃO CONHECIMENTO da impetração e, não sendo este o entendimento (...), seja DENAGADA a ordem.”

Pois bem.

A título de contextualização, após o recebimento do aditamento da peça acusatória é imputado ao paciente ALLYSON AUGUSTO DE MIRANDA a prática do crime sediado no no artigo 121, § 2º, inciso IV, e do artigo 347, parágrafo único, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal e ao paciente BRUNO COSTA DE OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

Conforme apontado em decisão preliminar, o ato coator, segundo os impetrantes, consiste no recebimento do aditamento da denúncia, que passou a imputar aos pacientes a qualificadora do IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal (ALLYSON AUGUSTO DE MIRANDA) e a constante do parágrafo único do artigo 347 do mesmo diploma legal (ambos os pacientes).

Em pretensão liminar, a defesa requereu o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22/10/2025 e, ao final, pretendem a reforma da decisão que acolheu o aditamento da peça acusatória, restabelecendo as imputações constantes da denúncia Id. 56300376.

Ao acessar o sistema PJE, é possível evidenciar que a aludida audiência de instrução e julgamento ocorreu na data designada, constando do Termo Id. 81593908, a presença dos pacientes, devidamente assistidos, conforme se extrai do excerto abaixo:

PROCESSO Nº 5000900-63.2024.8.08.0031
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
AUTOR: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REU: ALLYSON AUGUSTO DE MIRANDA, BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Aos vinte e dois (22) dias do mês de Outubro (10) do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09:30h, na Sala das Audiências da Comarca de Mantenópolis/ES, achavam-se presentes o Doutor Thiago Albani Oliveira Galvêas, MM. Juiz de Direito em exercício nesta Comarca. Presente o Dr. Marcelo Victor Amorim Gomes de Melo Douto Promotor de Justiça atuante nesta Comarca. Todos de forma virtual. Comigo Wemerson Rodrigues de Oliveira, Secretário. Feito o pregão, constatou-se a presença do Representante do Ministério Público,
Presentes os réus Allyson Augusto de Miranda e Bruno Costa de Oliveira, presentes seus advogados Dr. Thiago Gomes Bittencourt (OAB/ES 15.609) e Dr. Romildo Alves Ferreira (OAB/ES 27.385).
Presentes as testemunhas Jhonicley Santos Silva Cabral, Nilda Barbosa Pereira Vicente, Maria Aparecida dos Santos, Igor Regondonço dos Santos, Eliane Ventura, SD/PMES Marcony Martins Barbosa, SD/PMES Hoslirio Pires de Aguiar Neto, SD/PMES, Lylyan Christiny de Oliveira, Tiago Teixeira de Carvalho, SD/PMES Junior Martins de Souza, SD/PMES Elerson Severino da Silva, SGT/PMES Anderson Sabará da Silva. Iniciada a audiência, foram ouvidas as testemunhas, na forma audiovisual, nos termos do art. 405, §1º, do CPP, cuja cópia será mantida nos autos, sem transcrição, nos termos do item 3.8.3.2.1.8 do Plano de Gestão de Varas Criminais do CNJ, bem como nos termos do art. 2º da resolução do CNJ nº. 105 de 06/04/2010, que assim dispõe: “os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição”. Dada a palavra ao Representante do Ministério Público, este requereu: Em face da clara contradição entre a versão apresentada em juízo pela pessoa de Lylyan Christiny de Oliveira e relação ao depoimento judicial das testemunhas Jhonicley Santos Silva Cabral e o SD/PMES Hoslirio Pires de Aguiar Neto, especialmente no que toca a Lylyan sustentar que estava passando na hora conduzindo o veículo Citroen C3 2004 Cinza Placa DNB 3E71 e viu toda a dinâmica dos fatos, enquanto que as referidas testemunhas Jhonicley e Hoslirio negarem tal fato afirmando que não passou nenhum veículo na hora, REQUEIRO seja oficiada a POLÍCIA CIVIL para que traga aos autos, no prazo de 10 dias, todos os registros de monitoramento eletrônico do cerco de segurança referente à movimentação do referido veículo (Citroen C3 2004 Cinza Placa DNB 3E71) desde o horário do meio-dia até as 23hs, no dia 13/11/2024. Dada a palavra aos advogados dos réus, estes concordaram com o pedido do Ministério Público. Ao final, pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: Defiro o pedido do Ministério Público. Oficie-se a Policia Civil para informar como requerido pelo Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta, designe-se nova data para realização do interrogatório dos réus. Diligencie-se. Cientes os presentes. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo.

Em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foi consignado que o feito se encontra concluso para decisão de pronúncia/impronúncia.

Com isso, é evidente que resta prejudicado a pretensão relativa ao adiamento da audiência de instrução e julgamento.

Noutro giro, verifico que o pedido de anulação do recebimento do aditamento à denúncia, por intempestividade, não guarda relação com o direito ambulatorial, devendo ser discutido em via recursal, não prestando este writ como sucedâneo.

Ademais, conforme evidenciado em decisão preliminar, o prazo para aditamento da denúncia é até a prolação da sentença penal, consoante o que se extrai do artigo 384 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: STJ - AgRg no RHC: 152282 DF 2021/0266559-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024.

Assim, o recebimento do aditamento da denúncia antes do início da fase instrutória não evidencia a alegada preclusão consumativa, nem mesmo violação à segurança jurídica, já que a defesa dos réus, ora pacientes, é promovida em relação aos fatos a eles imputados, desimportando a capitulação jurídica inicial.

Ademais, ao acessar o sistema PJE, pude verificar que a defesa já se manifestou sobre o aditamento, conforme petitório Id. 80855657, tendo a autoridade coatora, após o recebimento do aludido adiamento, na decisão Id. 80958061, proferida em 15/10/2025, oportunizado a ela, em tempo hábil, arrolar três testemunhas e se manifestar novamente sobre os novos termos da acusação, sendo feito na petição Id. 82453609.

Nesse cenário, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.